Tribunal: TJBA
Processo: 2001904-66.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001904-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EDIMARIO COSTA PEREIRA

Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, YLLA GUIMARAES DE SANT ANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
POR PARTE DO
ACÓRDÃO FUSTIGADO
NO QUE CONCERNE
A
DOCUMENTAÇÃO
COLACIONADA AOS AUTOS,
SUPOSTAMENTE COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NO CASO EM TELA
.
EMBARGANTE
QUE CUMPRE PENA DE
38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, em regime prisional inicial fechado, tendo em vista a prática de diversos crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS RELATÓRIOS MÉDICOS ACOSTADOS AO FÓLIOS QUE, HIPOTETICAMENTE, FUNDAMENTAM O PLEITO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR FACE À PATOLOGIA QUE ACOMETE O REEDUCANDO (ANEMIA FALCIFORME).

ALEGAÇÕES DO EMBARGANTE QUE NÃO COMPORTAM ACOLHIMENTO.
MATÉRIA EFETIVAMENTE ENFRENTADA NO ARESTO VERGASTADO.
INTUITO CLARIVIDENTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DECIDIDA. ACLARATÓRIOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS.
JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

FIRMADO ENTENDIMENTO, POR PARTE DO
DECISUM
COMBATIDO, DE MODO REGULARMENTE MOTIVADO, NO SENTIDO DE QUE NÃO HÁ EXCEPCIONALIDADE, NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE, QUE ENSEJE O DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR A REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. COTEJO ENTRE O TEOR DOS RELATÓRIOS MÉDICOS, O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
E OS ARGUMENTOS MINISTERIAIS DE QUE O ORA EMBARGANTE É PESSOA DE INTERESSE SENSÍVEL DO SISTEMA PRISIONAL (LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE SE MOSTRAM INVIÁVEIS. PROVIMENTO JURISDICIONAL ATACADO PELA VIA ACLARATÓRIA QUE SE REVELA FUNDAMENTADO, RESTANDO APRECIADAS TODAS AS QUESTÕES ESSENCIAIS PARA A SATISFATÓRIA RESOLUÇÃO DA CONTENDA PROPOSTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

RESUMO DOS AUTOS.

Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Edimário Costa Pereira
, contra Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que
nego
u provimento ao
Agravo em Execução Penal

por si
manejado,
mantendo íntegra a decisão que
rejeitou o pedido de prisão domiciliar formulado pelo Apenado.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos fólios que
o ora Insurgente fora condenado ao cumprimento da pena de 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, em regime prisional inicial fechado, tendo em vista a prática de diversos crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo.
Após pleitear a custódia domiciliar por motivos de saúde, viu seu requerimento refutado pelo Douto Juízo de piso e interpôs o pertinente recurso de Agravo, tendo este sido desprovido pelo Acórdão ora farpeado.

3.
ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Aduz o Embargante, em apertado resumo, haver, no Acórdão fustigado,
omissão
no que se refere à análise do conteúdo dos relatórios médicos acostados aos autos. Argumenta, nessa senda, que os laudos colacionados ao
in folio
comprovam a inviabilidade de tratamento da sua patologia (anemia falciforme) dentro da Unidade Prisional – hipótese que enseja, a seu ver, deferimento da benesse em questão.

4.
PARECER MINISTERIAL.
Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, o
Parquet
pugna pela rejeição dos Aclaratórios,
sustenta
ndo

que
“os embargos declaratórios buscam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material.”
Arremata, a esse respeito, o o Órgão Ministerial, ser “i
nviável revolver a matéria em sede de aclaratórios, por ferir a essência dessa espécie recursal que se limita ao estrito âmbito da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.”

5.
FUNDAMENTOS PARA
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.
Nos termos da jurisprudência do
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito.” Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal,
o
Recurso Aclaratório
destina-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verific
a
na hipótese
sub examine
. N
a situação em espeque
, pretende-se apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável
ao ora Insurgente
, o que é incabível na via eleita. Reitere-se, nessa senda, que os
E
mbargos
D
eclaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
dos vícios elencados na Lei Penal Adjetiva, n
ão se constituindo, portanto, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.

6.
Acerca do teor dos relatórios médicos
que supostamente embasam o pleito de prisão domiciliar
, impende destacar que o Acórdão embargado asseverou, com esteio na decisão combatida pelo Agravo, que o Apenado "
encontra-se em melhor estado geral."
Ademais, saliente-se
que consta dos fólios o fato de
que "o Reeducando é 'pessoa de interesse sensível' do Sistema de Segurança Pública e da Justiça Criminal, cumprindo, em regime fechado, elevada pena decorrente de diversas condenações por variados delitos.
" Tal panorama, registre-se por oportuno, impossibilita o acolhimento d
a pretensão ora veiculada, tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso.

7.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no Agravo em Execução Penal
nº
2001904-66.2024.8.05.0001
, em que são partes, como Embargante,
Edimário Costa Pereira

e, como Embargado,
o
Ministério Público do Estado da Bahia

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11